Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a instituição financeira promove os descontos em consonância com contrato que acredita legítimo.
II. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato que foi averbado junto ao INSS na forma exigida pelos artigos 1o, § 1o, 3o, inciso I, 5o, e 15, inciso I, da Instrução Normativa 28/2008.
III. Segundo a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral a pessoa idosa que, em razão de contrato fraudulento, experimenta descontos indevidos em seu benefício previdenciário que afetam a sua subsistência pessoal e familiar.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 2.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Apelação parcialmente provida.